Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001466-97.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (EMBARGADO), SELMA BAZZI - CPF: 452.753.511-00 (EMBARGANTE), ALYRIO CARDOSO FILHO - CPF: 376.382.461-87 (EMBARGANTE), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A RESOLUÇÃO DA AVENÇA EM CASO DE NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O argumento de inadmissibilidade recursal não tem nenhum cabimento, tendo em conta que a irresignação do agravante/embargado parte do pressuposto de impossibilidade das penhoras Sisbajud e Renajud, em face da inexigibilidade do contrato firmado entre as partes, dada a existência de cláusula resolutiva para o caso de não liberação do financiamento para quitação do débito.

III – Também não há que se falar em preclusão, tampouco em coisa julgada, pois, diferentemente da primeira oportunidade recursal e nos precisos termos do Acórdão embargado, o comportamento contraditório dos embargantes esvazia a pretensão de pagamento da integralidade do preço e, de forma superveniente, resulta na extinção do cumprimento de sentença, conforme decidido pelo Colegiado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
SELMA BAZZI
e

ALYRIO CARDOSO FILHO
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
THIAGO SILVEIRA
, para reformar a decisão de base e determinar a extinção do cumprimento de sentença proposto pelos exequentes, ora embargantes.

Em apertada síntese, os embargantes sugerem que, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi omitida a análise das preliminares aventadas que, na visão deles, tem força suficiente para improver o recurso da parte embargada.

O embargado apresentou contrarrazões à id. 85195450, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.

Na hipótese, os embargantes alegam que as preliminares de inadmissibilidade recursal, preclusão e coisa julgada não foram analisadas e que a análise delas é suficiente para que o processo de execução siga, na origem.

Assiste razão aos embargantes, uma vez que não houve, no caso, manifestação acerca das preliminares arguidas.

Os embargantes alegam que o recurso deveria ter sido inadmitido, pois as razões do agravo estão dissociadas da fundamentação e do objeto da decisão objurgada que, no caso, está única e exclusivamente atrelada ao deferimento das penhoras Sisbajud e Renajud.

Ocorre que o argumento de inadmissibilidade recursal não tem nenhum cabimento, tendo em conta que a irresignação do agravante/embargado parte do pressuposto de impossibilidade das penhoras Sisbajud e Renajud, em face da inexigibilidade do contrato firmado entre as partes, dada a existência de cláusula resolutiva para o caso de não liberação do financiamento para quitação do débito.

Mais uma vez, transcreve-se o parágrafo único da Cláusula Sexta do contrato que prevê a resolução pelo inadimplemento:

“
Parágrafo Único
–
Se o financiamento não for liberado no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data da efetiva entrega de todos os documentos necessários e aptos dos PROMITENTES VENDEDORES para o PROMITENTE COMPRADOR apresentar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por culpa do COMPROMISSÁRIO COMPRADOR,
perderá a título de multa o valor descrito na Cláusula Terceira item “A”
.”

Ora, não há razão para a penhora via Sisbajud e Renajud se o contrato firmado entre as partes estabeleceu claramente a resolução da avença em caso de não liberação do financiamento, não havendo que se falar em dissociação entre as razões recursais e a decisão recorrida, como querem fazer crer os embargantes.

Também não prospera a arguição de preclusão, uma vez que as bases do decidido foram substancialmente alteradas entre uma decisão e outra.

É que, com o pedido de baixa das restrições e a divulgação de anúncio de venda do imóvel, os exequentes, ora embargantes, ainda que inocentes pela inexecução do contrato, manifestaram completo desinteresse pelo cumprimento específico da obrigação.

Diferentemente da primeira oportunidade recursal e nos precisos termos do Acórdão embargado, isso constitui comportamento contraditório, que esvazia a pretensão de pagamento da integralidade do preço e, de forma superveniente, resulta na extinção do cumprimento de sentença, conforme decidido pelo Colegiado.

Assim, não há que se falar em preclusão, tampouco em coisa julgada.

Desse modo, apesar da omissão quanto à análise das preliminares arguidas, a irresignação dos embargantes não deve prosperar.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021